Tribunal: TJES
Processo: 5007229-11.2025.8.08.0014
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA
Órgão julgador: DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Contratos Bancários
Data de julgamento: 2026-05-25

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5007229-11.2025.8.08.0014

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: EDUARDA PANCIERI ANDRE

APELADO: NU PAGAMENTOS S.A.

RELATOR(A):

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE PRODUÇÃO ANTECIPADA DE PROVAS. EXIBIÇÃO DE DOCUMENTOS BANCÁRIOS. RESISTÊNCIA ADMINISTRATIVA. APRESENTAÇÃO DOS DOCUMENTOS APENAS EM JUÍZO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS SUCUMBENCIAIS. APRECIAÇÃO EQUITATIVA. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME.

1. Apelação cível interposta contra sentença proferida em ação de produção antecipada de provas, na qual se julgou satisfeita a pretensão autoral, sem condenação da requerida ao pagamento de honorários advocatícios. A apelante sustenta, em síntese, duas insurgências: (I) a nulidade ou inexistência da sentença por ausência de assinatura válida; e (II) a condenação da instituição financeira ao pagamento de honorários sucumbenciais, ao argumento de que a resistência administrativa deu causa ao ajuizamento da demanda. Requer o provimento do recurso para reforma parcial da sentença, exclusivamente quanto aos honorários, com reversão dos valores em favor do FADEPES.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO.

2. Há
duas
questões em discussão: (I) definir se a observação constante no rodapé da sentença, indicando impossibilidade de assinatura, compromete a validade do ato jurisdicional; e (II) estabelecer se é cabível a condenação da instituição financeira ao pagamento de honorários advocatícios sucumbenciais em ação de produção antecipada de provas, quando os documentos são exibidos apenas após a instauração do processo.

III. RAZÕES DE DECIDIR.
3.
A sentença é válida, porque o documento contém certificação digital e assinatura eletrônica do magistrado, de modo que a observação lançada no rodapé configura mero erro material sem aptidão para macular a existência ou a validade do ato jurisdicional.

4.
A resistência da instituição financeira fica caracterizada quando, após solicitação administrativa expressa de cópia integral da documentação contratual, a resposta se limita ao envio de “Quadro Resumo”, sem exibição adequada dos instrumentos solicitados.

5.
A jurisprudência firmada pelo Superior Tribunal de Justiça no Tema 648 admite a ação para exibição de documentos bancários mediante demonstração da relação jurídica, comprovação de prévio pedido não atendido em prazo razoável e observância das exigências pertinentes, o que evidencia a legitimidade da judicialização diante da insuficiência da resposta administrativa.

6.
A apresentação completa dos documentos apenas na resposta à produção antecipada de provas configura reconhecimento tácito da procedência do pedido, nos termos do art. 90 do CPC, sem afastar a mora anterior da instituição financeira.

7.
A parte requerida responde pelos honorários sucumbenciais quando sua recusa ou inércia dá causa ao ajuizamento da demanda, em observância ao princípio da causalidade e ao dever de informação e transparência previsto no art. 6º, III, do CDC.

8.
A fixação dos honorários com base percentual sobre o valor da causa mostra-se aviltante quando o proveito econômico imediato é irrisório, razão pela qual se aplica a apreciação equitativa prevista no art. 85, § 8º, do CPC.

IV. DISPOSITIVO E TESE.
9
. Recurso provido.

Tese de julgamento:

1.
A existência de certificação digital e assinatura eletrônica do magistrado afasta a alegação de nulidade da sentença fundada em anotação material equivocada no rodapé do documento.

2. A instituição financeira que não atende adequadamente ao pedido administrativo de exibição de documentos bancários dá causa ao ajuizamento da ação de produção antecipada de provas.

3. A apresentação integral dos documentos apenas em juízo configura reconhecimento tácito da procedência do pedido e impõe a condenação da parte requerida ao pagamento de honorários sucumbenciais.

4. A apreciação equitativa dos honorários é cabível quando o valor da causa é irrisório e a fixação percentual resulta em quantia aviltante.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA

Composição de julgamento: Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA - Relator / Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ - Vogal / Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELA
ÇÃO CÍVEL N. 5007229-11.2025.8.08.0014.

APELANTE: EDUARDA PANCIERI ANDRÉ.

APELAD
A
:
NU PAGAMENTOS S.

A.

RELATOR: DESEMBARGADOR DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA.

VOTO

Eduarda Pancieri André

interpôs recurso de apelação em face da respeitável sentença de id 17592004, proferida pelo ilustre Juiz de Direito da Segunda Vara Cível da Comarca de Colatina, na ação de produção antecipada de provas proposta por ela contra Nu Pagamentos S. A., que julgou “PROCEDENTE a demandada, dando por satisfeita a pretensão autoral” e deixou “de condenar a parte requerida ao pagamento de honorários advocatícios, tendo em vista o princípio da causalidade (ausência de pretensão resistida pelo requerido)”.

Nas razões do recurso (id 117592005) alegou a apelante, em síntese, que: 1) “
c
onsiderando que a assinatura do magistrado é requisito

existencial e de validade dos atos judiciais, conforme preceitua a legislação

processual e a Lei nº 11.419/2006 (Processo Eletrônico), um ato decisório sem

assinatura é tido por inexistente ou absolutamente nulo”;
e
2) “
se houve resistência suficiente para configurar

o interesse de agir e justificar a movimentação da máquina judiciária, houve

causalidade.

O Princípio da Causalidade impõe que aquele que deu causa à

propositura da demanda ou à instauração de incidente processual deve

responder pelas despesas daí decorrentes e pelos honorários advocatícios (Art.

85, §10, do CPC)
”
.

Requereu “a) Preliminarmente, ao Juízo a quo: Que se digne a assinar eletronicamente a sentença, sanando a observação "OBS: NÃO CONSIGO ASSINAR" constante no documento recorrido, conferindo-lhe validade jurídica antes da remessa dos autos; b) O conhecimento e provimento do presente Recurso de Apelação para REFORMAR PARCIALMENTE a r. sentença, exclusivamente no capítulo referente aos honorários advocatícios; c) A condenação do Apelado ao pagamento de honorários advocatícios sucumbenciais, a serem fixados nos parâmetros do art. 85, §2º ou §8º do CPC, em favor do FADEPES – Fundo de Aparelhamento da Defensoria Pública do Espírito Santo (Conta n.º 25.005.497, agência 104, Banco Banestes), em Documento assinado eletronicamente por Gustavo Félix Pessanha, conforme art. 1º, III, 'b', da Lei 11.419/2006. A autenticidade do documento pode ser conferida no site

http://solar.defensoria.es.def.br/docs/d/validar/ informando o código verificador: 5A250-CFD62-A1D1B-DE3C8-AB072-CB53A-5C0EA-E096D observância ao Princípio da Causalidade e à comprovada resistência

administrativa que motivou a ação".

Contrarrazões no id 17592009.

Inicialmente, cumpre afastar a apontada irregularidade formal suscitada pela apelante referente à observação "NÃO CONSIGO ASSINAR" constante no rodapé da respeitável sentença. Em que pese a anotação manual ou sistêmica equivocada, verifica-se que o documento correspondente à sentença possui a devida certificação digital e foi assinado eletronicamente pelo Magistrado titular ("Assinado eletronicamente por: LUCIANO ANTONIO FIOROT"). Tratando-se de mero erro material que não macula a validade e a existência do ato jurisdicional, considero a respeitável sentença válida.

A controvérsia cinge-se unicamente em verificar se é cabível a condenação da instituição financeira ao pagamento de honorários advocatícios sucumbenciais em procedimento de produção antecipada de provas, quando a exibição dos documentos ocorre no bojo do processo.

A respeitável sentença merece reforma neste ponto.

Ao rechaçar a preliminar de carência de ação suscitada pelo banco, o Magistrado de origem consignou que “a resistência da instituição financeira, ainda que de forma tácita ou pela inércia, restou configurada com a necessidade de judicialização da questão”. No entanto, na parte dispositiva, afastou os honorários sob o argumento oposto de “ausência de pretensão resistida”.

Ocorre que a jurisprudência pátria (firmada na sistemática de Recursos Repetitivos pelo colendo Superior Tribunal de Justiça – Tema 648) estabelece que “A propositura de ação cautelar de exibição de documentos bancários (cópias e segunda via de documentos) é cabível como medida preparatória a fim de instruir a ação principal, bastando a demonstração da existência de relação jurídica entre as partes, a comprovação de prévio pedido à instituição financeira não atendido em prazo razoável, e o pagamento do custo do serviço conforme previsão contratual e normatização da autoridade monetária”.

No caso em apreço, a apelante, por meio da Defensoria Pública, expediu o Ofício nº 81-25 em 16 de abril de 2025, solicitando expressamente “cópia de toda a documentação relativa a contratos envolvendo a assistida” (id 17591481).

A instituição financeira, em resposta (datada de 06 de junho de 2025), limitou-se a enviar um “Quadro Resumo”, sonegando a integralidade dos instrumentos de forma adequada e inviabilizando o pleno conhecimento da consumidora sobre o suposto negócio jurídico.

A exibição dos documentos de forma completa ocorreu, de fato, somente junto à “resposta à produção antecipada de provas”, após a angularização processual.

Nos termos do art. 90 do Código de Processo Civil, proferida a sentença com fundamento em reconhecimento do pedido, as despesas e os honorários serão pagos pela parte que o reconheceu.

A apresentação voluntária dos documentos em juízo, após recusa ou inércia na via administrativa, configura o reconhecimento tácito da procedência do pedido autoral, não afastando a mora anterior do banco.

Deste modo, é inegável que a apelada deu causa ao ajuizamento da presente demanda. Se a instituição bancária tivesse cumprido com o seu dever de informação e transparência (Art. 6º, III, do Código de Defesa do Consumidor) na esfera administrativa, o acionamento da máquina judiciária seria desnecessário. A atuação diligente da Defensoria Pública do Estado do Espírito Santo deve ser remunerada, destinando-se os valores ao fundo correspondente.

Reconhecido o dever de pagar, passo à fixação do
quantum
. O valor dado à causa foi de irrisórios R$ 1.518,00. A fixação dos honorários entre 10% e 20% sobre este valor (R$ 151,80 a R$ 303,60) resultaria em quantia aviltante e incompatível com a dignidade do trabalho prestado pelo órgão.

Assim, aplico a regra da apreciação equitativa, prevista no art. 85, §8º, do CPC, para fixar os honorários advocatícios sucumbenciais no valor de R$ 1.000,00 (mil reais), quantia que atende aos critérios de razoabilidade e proporcionalidade, considerando a baixa complexidade da causa, o julgamento antecipado, mas o zelo do profissional no acompanhamento do feito.

Posto isso,
dou provimento

ao recurso
para reformar parcialmente a r
espeitável
sentença, condenando
a

a
pelada ao pagamento de honorários advocatícios sucumbenciais,
que
fixo por apreciação equitativa em R$ 1.000,00 (mil reais), com fulcro no art. 85, § 8º, c/c art. 90, do C
ódigo de Processo Civil
.

O valor deverá ser revertido em favor do FADEPES – Fundo de Aparelhamento da Defensoria Pública do Estado do Espírito Santo
.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)